Tribunal: TJMT
Processo: 1015846-62.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015846-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (AGRAVANTE), D. D. O. L. - CPF: 076.791.361-22 (AGRAVADO), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE MEDICAMENTO – CANABIDIOL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PRESENÇA – RELATIVIZAÇÃO DA NECESSIDADE DE REVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO – INDEVIDA NEGATIVA ADMINISTRATIVA – ESSENCIALIDADE DO FÁRMACO À MANUTENÇÃO DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DO AUTOR – OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO QUE NÃO SE VÊ AFASTADA PELA NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DISPENSA DO REGISTRO DA ANVISA DADA A EXCEPCIONALIDADE DO CASO – ROL ANS – AUSÊNCIA DE TAXATIVIDADE – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças.

No caso em exame, verifica-se que a negativa de custeio do medicamento mostra-se ilegítima, tendo em vista que o indicado é o único capaz de assegurar a saúde e a qualidade de vida do beneficiário do plano de saúde, evitando lesões irreversíveis e a progressão da doença que lhe acomete, conforme parecer médico.

Ressalte-se, ademais, que a obrigatoriedade do plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei n° 9.656/98.

O argumento de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da parte autora, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única Comarca de Araputanga, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA nº 1000372-34.2020.8.11.0038, movida por DAVI DE OLIVEIRA LOPES, representado por seu genitor FAUSTINO LOPES DOS SANTOS, determinou que a agravante autorize/custeie 02 (dois) frascos de 30 ml da medicação REVIVID PURE 1000 MG (canabidiol), mensalmente, pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme a receita médica (id. 33155589), sob pena multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em síntese, a agravante defende a ausência de cobertura obrigatória do medicamento pleiteado pelo autor, afirmando, ainda, que trata-se de fármaco importado que não pode ser comercializado no Brasil, dada a inexistência de registro pela ANVISA. Sob esses fundamentos, ressalta a legalidade da negativa do seu fornecimento.

Salienta que o médico responsável pelo acompanhamento do agravado tem todo o direito de prescrever o medicamento que entender como mais adequado ao caso clínico da paciente, contudo o direito de prescrição do médico não pode ser confundido com a obrigação de cobertura ilimitada e irrestrita da operadora.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida.

A liminar recursal foi indeferida no id. 52856982.

Contrarrazões no id. 53887478. Sem preliminar.

O ministério público, por meio de sua ínclita representante, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, em parecer de id. 54339968, opinou pelo desprovimento do recurso.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Cinge-se o mérito recursal, portanto, a analisar se realmente presentes os pressupostos exigidos para o deferimento da tutela antecipada requerida pelo autor, ora agravado, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, restando abrandada in casu, contudo, a necessidade de reversibilidade dos efeitos do provimento liminar, como veremos adiante.

Assim, tenho que as razões do agravo não infirmam a fundamentação da decisão atacada, demonstrando ou apontando o equívoco do Juízo
a quo.

Como visto, o agravado escorou pedido de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela específica, sustentando que é menor é acometido de enfermidade denominada SÍNDROME DE MILLER-DIEKER e da SÍNDROME DE WEST, e que ambas as doenças não possuem cura conhecida, sendo utilizados medicamentos para fim de amenizar as complicações que decorrem.

Afirma que utilizou vários medicamentos disponíveis no mercado, sendo que nenhum surtiu efeito. Pleiteia, então, medicamento prescrito por médico, buscando amenizar os sintomas deflagrados pelas síndromes acima especificadas. Trata-se do medicamento denominado Revivid Whole 1000mg (CANABIDIOL).

Cediço que incumbe ao médico de confiança do paciente decidir a melhor conduta a ser adotada para com o mesmo e, por consequência lógica, o tratamento recomendado deve ser prestado pela operadora do plano de saúde com lealdade e segurança, disponibilizando todo o aparato necessário para que este aumente a qualidade e a quantidade de vida.

O autor/agravado comprova através de documentos ser portador de enfermidade grave, conforme laudo médico id. 31167169, que precisa ter seus sintomas tratados/atenuados através de fármaco específico, conforme prescrições constantes nos id’s. 31167169, 31167170 e 33155590.

É oportuno ressaltar que, não obstante a não incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame, é evidente que a negativa de cobertura do medicamento de que necessita o autor viola os princípios basilares do contrato, quais sejam: a boa-fé objetiva e a função social do contrato (artigos 421 e 422 do Código Civil), assim como fere o princípio da dignidade humana (artigo 1º, inciso III da Constituição Federal de 1988), razão pela qual não pode prevalecer.

Nas palavras da Ministra Nancy Andrighi, “o fato da administração por autogestão afastar a aplicação do CDC não atinge o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda); e, a aplicação das regras do Código Civil em matéria contratual, tão rígidas quanto a legislação consumerista” (REsp. 1644829/SP).

De mais a mais, cumpre frisar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pacificado no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não os meios indicados por profissional habilitado na busca do tratamento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura. Precedentes. Súmula n° 83/STJ" (AgInt no AREsp 1096312/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 4/12/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1161415/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018).

E, como se não bastasse, tenho que perfeitamente possível a relativização quanto à necessidade de registro na ANVISA em casos como o presente, tendo em vista que o direito à vida expressamente protegido pela Carta Magna deve prevalecer sobre questões estatais burocráticas deste tipo.

Tal relativização reflete, inclusive, brilhante entendimento já adotado pela Corte Superior (AgInt no REsp. 1365920/SC / AgRg no REsp. 1.502.239/PR), assim como por este Tribunal, principalmente em se atentando que a própria agência reguladora já reconheceu a eficiência do Canabidiol para o controle da enfermidade que acomete o autor, retirando-o da lista de substâncias de uso proibido no Brasil e passando-o para a lista de substâncias controladas, de modo a autorizar a importação de algumas marcas específicas.

Em casos análogos, segue um precedente deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - CUSTEIO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL - REGISTRO NA ANVISA QUE AUTORIZA A IMPORTAÇÃO - AUSÊNCIA NO ROL DAS COBERTURAS EXCLUÍDAS - AVALIAÇÃO - COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO - DOMICILIAR – IRRELEVÂNCIA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente que depende de medicamento à base de canabidiol indicado para epilepsia e transtorno do espectro autista, impõe-se a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano contratado.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.

Sempre que possível deve prevalecer a ideia de recurso terapêutico em sentido amplo, com a inclusão e o fornecimento das medicações necessárias, e não importa se serão ministradas em ambiente ambulatorial ou domiciliar, tampouco se o paciente não está internado.

(N.U 1009639-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Com efeito, por todo o exposto, desponta-se nítida e cristalina a probabilidade do direito do autor/agravado, bem como o risco de dano havido com a negativa do tratamento solicitado, pois, repito, está demonstrada a sua essencialidade à manutenção de sua saúde e qualidade de vida.

Saliento, ainda, que apesar do deferimento do tratamento médico configurar, a princípio, medida irreversível, tendo em vista que a medida seria totalmente satisfativa, por outro lado a não concessão da tutela antecipada enseja perigo de irreversibilidade maior à saúde da parte agravada e, portanto, a irreversibilidade com consequência exclusivamente patrimonial não pode ser óbice à tutela do direito à saúde, sob pena de acarretar comprometimento insanável de tal direito, amparado na espécie por prova inequívoca e verossimilhança.

Além disso, ao final, na hipótese da demanda ser julgada improcedente, nada impede que a operadora do plano de saúde requeira posteriormente o ressarcimento dos gastos com o medicamento que teve que cobrir em sede de antecipação de tutela.

Destarte, nos termos da fundamentação exposta, entendo ser possível, neste caso, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, eis que restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser mantida a decisão proferida pelo ilustre Juiz da causa.

Dispositivo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020